Tribunal: TJDFT
Processo: 0752988-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752988-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE BRASILIA RÉU: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE BRASÍLIA em desfavor da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, substituída pelo DISTRITO FEDERAL, na qual busca, com fundamento no artigo 966, incisos V e VII, §§ 1°, 5° e 6°, do Código de Processo Civil, a rescisão de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Processo no 2017.01.1.038328-6), que julgou improcedente o pedido para que a então ré, Agência de Fiscalização do Distrito Federal, se abstivesse de dar continuidade ao processo de demolição da sede e demais edificações existentes na área destinada à criação do Parque Ecológico do Guará (ID 22335891 – Pág. 58/64). Em sua inicial (ID 22335878), a autora alega que a competência para decidir sobre a questão de fundo tratada naquele feito (ação de obrigação de não fazer), relativa à declaração de nulidade de ato administrativo que determinou a demolição de sua sede, é das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, o que significa que aquele feito tramitou, equivocadamente, perante o juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. Afirma que esse entendimento decorre do disposto no artigo 26, inciso I, da Lei no 11.697/2008. Transcreve jurisprudência em seu favor e aponta aresto paradigma, oriundo da Quarta Turma Cível deste Tribunal, que trata da regra estatuída no artigo 3o, inciso I, da Resolução no 03/2009-TJDFT. Defende que, não versando o feito, objetivamente, sobre o meio ambiente, a competência da Vara do Meio Ambiente é residual, o que afasta a regra do artigo 34, da Lei no 11.697/2008. Discorre acerca da questão de fundo tratada naquela ação de obrigação de não fazer e aponta ilegalidades ocorridas no trâmite processual. Ao final, pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de garantir a sua permanência na área destinada pelo artigo 2o, do Decreto no 11.262/88, no mínimo até que se proceda ao julgamento da ação rescisória. No mérito, pede: I - a desconstituição da sentença rescindenda, reconhecendo-se a incompetência do juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário para processar e julgar o feito, determinando-se que a ação seja julgada perante alguma das Varas de Fazenda Pública; II – que seja reconhecido o cerceamento de defesa havido, tendo em vista que não produzida a prova técnico-pericial pretendida, em afronta à previsão contida nos artigos 369 e 375, do Código de Processo Civil; artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e artigo 8o, inciso I, do Pacto de São José da Costa Rica, rescindindo-se a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, com vista a que, agora, seja produzida a prova; III – subsidiariamente, que seja rescindido o julgado e, em consonância, com a Teoria da Causa Madura, proceda-se a novo julgamento da lide, reconhecendo-se a boa-fé e existência de autorização legal para que a autora viesse a ocupar e a edificar na área objeto do imbróglio. Custas processuais e depósito caução comprovados (ID 22335886 – Pág. 2 e ID 22335887). No despacho de ID 22542994, a autora foi intimada para esclarecer acerca do cabimento da ação rescisória, nos termos do artigo 966, do Código de Processo Civil, ante a alegação de incompetência do juízo sentenciante (inciso II); de que a sentença manifestamente violou norma jurídica (inciso V); da existência de prova nova, desconhecida à época do ajuizamento da ação (inciso VII); e de sentença baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, que não tenha considerado a existência de distinção (inciso V). Sobreveio a emenda à inicial de ID 23153894, em petição juntada na íntegra. O pedido liminar foi deferido, assegurando-se a permanência da autora na área designada pelo Decreto n° 11.262/1988, até posterior julgamento do mérito da ação (ID 23325050). Em sede de contestação, o DISTRITO FEDERAL pede a extinção prematura do processo, por inépcia da inicial. No mérito, requer a improcedência dos pedidos (ID 24703037). Também interpõe agravo interno, via do qual pugna pela reforma da decisão agravada (ID 24724822). Réplica e contrarrazões ao agravo interno catalogadas nos IDs 25043853 e 25046109. A d. Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 26555681, manifestou-se pelo I. desprovimento do agravo interno; II. conhecimento da ação rescisória; e III. pela improcedência dos pedidos. Relatados, decido. Passo a sanear o feito, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil. - Do agravo interno O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno em face da decisão que deferiu o pedido liminar formulado na rescisória, em que alega ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, além de dano inverso. Ao final, pede a reforma da decisão agravada (ID 24724822). Considerando que o mérito do agravo interno confunde-se com o mérito da própria ação rescisória, é conveniente promover o julgamento conjunto de ambos, inclusive para que não se protele a resolução do mérito, em contraposição aos princípios da celeridade e da eficiência processual. Logo, o julgamento do agravo se dará de modo simultâneo ao julgamento do mérito da presente ação rescisória. - Das preliminares O DISTRITO FEDERAL, no bojo da contestação, suscita preliminar de inépcia da petição inicial. De início, registro que a presente ação rescisória, após apresentação da petição de emenda, só pode ser analisada quanto à violação aos incisos II, V e VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil, porquanto, muito embora intimada, a Associação autora não demonstrou o cabimento específico da ação pela previsão constante nos §§ 5° e 6°, do referido dispositivo, segundo os quais: § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica (g.n.) Logo, no que diz respeito a tal fundamento, considerando que a parte autora apenas indicou que a sentença rescindenda, ao violar dispositivos legais, está em dissonância com precedentes jurisprudenciais – sem minimamente especificar que a decisão está baseada em julgado qualificado - a ação rescisória deve ser considerada inepta. Em relação às demais hipóteses, o que se verifica é que os fundamentos invocados para justificar uma possível inépcia da inicial se confundem com o próprio mérito da demanda e, em certa medida, com o cabimento da rescisória. Em específico, o réu defende a inépcia ao argumento de que a inicial da ação rescisória deve indicar objetivamente a conformação, no caso concreto, dos vícios da sentença rescindenda invocados como fundamentos para sua admissão. Diz que a parte autora tratou dos vícios da sentença de modo insuficiente. Tais questionamentos, no entanto, devem ser analisados quando do julgamento do mérito, em cognição exauriente. Sobre a questão, aliás, o Superior Tribunal de Justiça assim já se pronunciou: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL COM BASE EM AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. JULGAMENTO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO ART. 490, DO CPC/73 CONFIGURADA. 1. Ação rescisória ajuizada em 18/08/2014. Recurso especial interposto em 06/05/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o indeferimento liminar da petição inicial da ação rescisória pode ocorrer com base na evidente ausência de violação literal de disposição de lei. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1694267/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) Veja-se que as hipóteses gerais de inépcia da inicial estão descritas no artigo 330, inciso I, c/c o § 1°, do Código de Processo Civil, transcrito a seguir: § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. In casu, a petição inicial tem pedido e causa de pedir, com narração de fatos que culminam em uma conclusão lógica (ainda que não necessariamente o Juízo ou a parte adversa concordem com ela). Assim, acolho a preliminar de inépcia da petição inicial apenas no que diz respeito à hipótese prevista nos §§ 5° e 6°, do artigo 966, do Código de Processo Civil. Esclareça-se que a análise do cabimento da ação rescisória é feita em abstrato. Deve-se verificar se, em tese, as alegações podem justificar a rescisão do julgado. E, em uma análise inicial, pode-se afirmar que a parte autora apresentou argumentos que abstratamente caracterizam violação manifesta à ordem jurídica, incompetência do juízo e existência de prova nova, capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável, tanto é que a tutela antecipada foi deferida. Por outro lado, para fins da procedência ou não da ação, ressalta-se a necessidade de uma análise mais acurada, em cognição exauriente, para o julgamento do mérito. Desse modo, mostra-se cabível a presente rescisória quanto à alegação de violação aos incisos II, V e VII, do artigo 966, do Diploma Processual Civil. Assim, não existem vícios que obstem o exame do mérito, estando presentes os pressupostos de existência de validade do processo. - Delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova A presente ação rescisória, consoante indicado, envolve discussão a respeito de três matérias. As alegações de cabimento embasadas nos incisos II e V, do artigo 966, do Diploma Processual Civil, são relativas a questões exclusivamente de direito, a afastar a necessidade de produção de outras provas, além daquelas que já instruem o feito, à luz do artigo 371, do Código de Processo Civil. Quanto ao cabimento da ação rescisória com base na existência de prova nova, a autora, por ocasião da apresentação de emenda à inicial, carreou para os autos cópia do Ofício n° 2621/2020, datado de 7 de agosto de 2020, que indica que não se adotou ação fiscal por parte desta Secretaria (Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal), pois foi constada a existência de Alvará de Funcionamento n° 06/2017. A esse respeito, considerando a necessidade de se apurar se a referida prova é capaz de assegurar pronunciamento favorável à parte autora, importa que seja carreado para os autos cópia do processo administrativo de que trata dos atos descritos no Ofício n° 2621/2020-DF-LEGAL/GAB. Ante o exposto, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como inexistindo questões processuais pendentes, declaro o feito saneado. Em relação à alegação de cabimento da ação rescisória com base nos §§ 5° e 6°, do artigo 966, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, por inépcia, à luz do próprio § 6°, do dispositivo em destaque. O DISTRITO FEDERAL, no prazo de 20 dias, na esteira do que dispõe o artigo 373, § 1°, do Código de Processo Civil, deverá promover a juntada de cópia do processo administrativo que trata dos atos descritos no Ofício n° 2621/2020-DF-LEGAL/GAB. Após a instrução do feito, CONCEDO às partes o prazo comum de 5 dias para que possam se manifestar, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, nos termos do artigo 357, § 1o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de abertura de prazo posterior para oferecimento de alegações finais (artigo 973, de igual diploma). Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Posteriormente, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator